Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, observado o valor indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF (30 UHR), nos termos do art. 85, §§ 8a e 8oA, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o valor atribuído à causa é de R$1.000,00 (um mil reais), e não há proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
4. A tabela do Conselho Seccional da OAB/DF serve como referência para a apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, mas sem vincular o magistrado aos valores dispostos (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022.).
5. A fixação dos honorários em R$5.440,80 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/DF, é razoável e proporcional devido à baixa complexidade da demanda, que exigiu apenas prova documental. Assim, remunera-se de forma digna o trabalho do procurador e evita o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.